Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733487-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL A questão é relevante e as informações já foram prestadas, com incursão no mérito. E houve parecer da d. Procuradoria de Justiça e manifestação da Procuradoria do DF. O julgamento será da ação, e não só do pedido de liminar. Inclua-se em pauta para julgamento definitivo da ação, nos termos ao art. 146 do RITJDFT. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES